Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702889-43.2021.8.07.0012 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: JOSE UILSON CATARINO DA SILVA DESPACHO Considerando que o substabelecimento vigorou até o dia 08 de maio de 2021 (id 27644246, p.1-6), regularize o apelante sua representação processual. Após, conclusos. I Brasília, 16 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator